Tribunal: TJBA
Processo: 8014669-84.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014669-84.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PRISCO DE FREITAS FILHO Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO EXPERT. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, em razão da ausência de incapacidade laborativa entre as patologias diagnosticadas e o exercício do trabalho desempenhado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial judicial, é suficiente para comprovar a incapacidade laborativa do apelante e o nexo de causalidade entre as patologias por ele apresentadas e as condições de trabalho a que foi submetido, de modo a autorizar a concessão do benefício acidentário pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nas ações acidentárias, a prova pericial constitui o principal meio de comprovação da incapacidade laborativa e do nexo causal, sendo o laudo do expert nomeado pelo juízo dotado de elevado valor probante, somente afastável diante de elementos concretos que demonstrem sua imprestabilidade. O laudo pericial judicial concluiu que, embora o autor seja portador de síndrome do impacto bilateral e alterações degenerativas na coluna vertebral, as patologias encontram-se assintomáticas e sem sequelas funcionais, não havendo incapacidade para a função atual. A impugnação ao laudo pericial formulada pelo apelante limitou-se a contrapor as conclusões do expert com documentos já apreciados por ocasião do exame, sem elucidar concretamente as razões pelas quais o resultado da perícia deveria ser afastado, revelando-se insuficiente para desconstituir a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A impugnação ao laudo pericial judicial que se limita a contrapor suas conclusões com documentos já apreciados pelo perito, sem demonstrar concretamente a imprestabilidade da prova técnica, é insuficiente para afastar as conclusões do expert e autorizar a concessão de benefício acidentário." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 19, caput, e 129, parágrafo único; CPC, arts. 156, § 1º, 158, 479 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 80239002320218050001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 08/08/2024; TJBA, Apelação n. 80119587720238050080, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 10/09/2024; TJBA, Apelação n. 80167821620228050080, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 23/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014669-84.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante ANTONIO PRISCO DE FREITAS FILHO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator